Tribunal: STF
Processo: AI 202722
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: Irredutibilidade de vencimentos: aplicação à hipótese de
conversão compulsória do regime jurídico do servidor, da qual não
pode resultar a redução do salário a que fazia jus, enquanto
submetido à legislação trabalhista. Precedente (RE 212.131, 1ª T.,
Galvão, DJ 29.10.99).